Tribunal: TJMT
Processo: 0003257-69.2019.8.11.0039
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003257-69.2019.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JEFERSON HENRIQUE CONCEICAO DA SILVA - CPF: 060.986.861-65 (APELANTE), THAYLA LUANA DE OLIVEIRA - CPF: 054.109.271-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUZINEIA ROSA DA CONCEICAO - CPF: 025.795.751-03 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Desclassificação para posse de entorpecentes para uso pessoal. Diversidade das drogas e forma de acondicionamento. Destinação mercantil. Condição de usuário não identificada. Insuficiência de provas do animus associativo. Absolvição da associação para o tráfico. Reconhecimento do tráfico privilegiado. Redução das penas. Regime aberto. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Recurso provido parcialmente. Readaptação das penas de ofício.

I.
Caso em Exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os apelantes por tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas, visando a desclassificação para posse de entorpecentes para uso pessoal e absolvição da associação ao tráfico de drogas.

II.
Questão em discussão

Há duas questões: 1) drogas para uso pessoal; 2) provas suficientes para comprovar o vínculo estável e permanente da associação ao tráfico de drogas.

III.
Razões de decidir

Os depoimentos dos usuários, a confissão extrajudicial de um dos apelantes e as declarações dos agentes policiais são suficientes para sustentar a condenação criminal por tráfico de drogas, o qual classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre elas
“ter em depósito”
.

A diversidade, forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes [cloridrato de cocaína e maconha fracionadas] e insumo [ácido bórico] permitem aferir a destinação mercantil das drogas, por indicarem “
intuito de mercancia
”.

A condição de usuário, alegada pela defesa, não descaracteriza a prática do tráfico, diante da figura do traficante-usuário.

A associação para o tráfico exige demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes para a prática do tráfico de drogas, com divisão de tarefas e organização do grupo.

A quantidade e a natureza das drogas apreendidas, associadas às situações específicas e à primariedade dos apelantes, justificam a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme previsão legal.

IV.
Dispositivo

Recurso provido parcialmente.

Teses de julgamentos
:

Para a especificação da associação para o tráfico, exige-se a demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes, com ânimo associativo específico para o tráfico.

A caracterização do tráfico privilegiado depende da ausência de associação estável e da comprovação de que o agente não se dedica a atividades criminosas de forma habitual.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35; CP, artes. 33, § 2º, 'c', 44 e 69; CPP, art. 386, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.6.2024; STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 10/04/2017; TJMT, AP nº 1010355-89.2022.8.11.0037, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 22.10.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0003257-69.2019.8.11.0039 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CÁCERES

APELANTE(S):

JEFERSON HENRIQUE CONCEICAO DA SILVA

THAYLA LUANA DE OLIVEIRA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JEFERSON HENRIQUE CONCEICAO DA SILVA e

THAYLA LUANA DE OLIVEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cáceres, nos autos de ação penal (NU 0003257-69.2019.8.11.0039 - cód. 99580), que condenou o
primeiro
por tráfico de drogas, associação para o tráfico e descumprimento de medidas protetivas, em concurso material, a
8 (oito) anos de reclusão, 3 (três) meses de detenção e 1. 200 (um mil e duzentos) dias-multa
, em regime inicial semiaberto, e a
segunda
por tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas a 8 (oito) anos de reclusão e
1.200 (mil e duzentos)
, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, e art. 35, da Lei nº 11.343/2006 c/c 24-A da Lei 11.340/2006, c/c art. 69 do CP - (ID 235802712).

JEFERSON HENRIQUE CONCEICAO DA SILVA e THAYLA LUANA DE OLIVEIRA sustentam que: 1) seriam apenas usuário de drogas; 2) as provas seriam insuficientes para comprovar o vínculo estável e permanente entre os envolvidos para o comercio de drogas.

Requerem o provimento para que seja desclassificado o tráfico para posse de drogas para uso pessoal e absolvido da associação para o tráfico.

Prequestiona
“o artigo 33, caput, e artigo 28, caput, ambos da Lei 11.343/06, bem como os requisitos para a incidência do artigo 35 da Lei de Drogas”
(ID 235802713).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CÁCERES pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 235802719).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Sumário: Recurso de Apelação Criminal – Tráfico de drogas e associação para o tráfico – Sentença condenatória – Irresignação defensiva: Pretendida desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse de droga para consumo pessoal – Impossibilidade – Prova segura da autoria e materialidade delitivas – Depoimentos dos policiais em harmonia com o contexto probatório – Condição de usuário não afasta a imputação do crime de tráfico de drogas – Almejada a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas – Impertinência – Provas suficientes que demonstram que os réus estavam associados para o fim de traficar entorpecentes – Requisitos do crime imputado devidamente preenchidos – Pelo desprovimento do recurso.
”
(Jose Norberto de Medeiros Junior, procurador de Justiça - ID 239306195)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“ [...] FATO 03

[...]as mesmas circunstâncias acima descritas, as denunciadas JEFERSON HENRIQUE CONCEIÇÃO DA SILVA, de cognome “JHENIFER”, e THAYLA LUANA DE OLIVEIRA RIBEIRO, de cognome “MORENA”, cientes da ilicitude e reprovabilidade de seus comportamentos, adquiriram e tinham em depósito, para fins de comercialização, a quantia aproximada de 40,25 g. (quarenta gramas e vinte e cinco centigramas) da substância entorpecente popularmente conhecida como maconha, acondicionada em 02 (dois) invólucros, além de 3,25g. (três gramas e vinte e cinco centigramas) de alcaloide de cocaína, compactada em 01 (uma) porção, bem como 01 (uma) balança de precisão da marca Wellmix [...].

Deflui-se, ainda, do presente caderno apuratório que, de data não especificada até o dia 14 de setembro de 2019, as denunciadas JEFERSON HENRIQUE CONCEIÇÃO DA SILVA, de epíteto “JHENIFER”, e THAYLA LUANA DE OLIVEIRA RIBEIRO, de cognome “MORENA”, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo com o ânimo de estabilidade e permanência, se associaram para o fim de praticarem, reiteradamente, o comércio de drogas ilícitas [...].

[...]

Face ao exposto, o Ministério Público Estadual oferece denúncia em face de: 1) JEFERSON HENRIQUE CONCEIÇÃO DA SILVA, vulgo “JHENIFER”, pela prática, em tese, dos delitos descritos no art. 147 c/c art. 61, inciso II, alínea “f” (violência familiar contra a mulher) (FATO 01), ambos do Código Penal, art. 24-A da Lei n.º 11.340/06, (FATO 02), c/c art. 70 do referido códex (concurso formal), art. 33, caput (maconha e pasta base de cocaína), e art. 33, § 1º, inciso I (ácido bórico) (FATO 03), e art. 35 (FATO 04), ambos da Lei n.º 11.343/06, c/c art. 29 e 69, ambos da Lei Penal, e; 2) THAYLA LUANA DE OLIVEIRA RIBEIRO, de apelido “MORENA”, como incursa, em tese, nos delitos do art. 33, caput (maconha e pasta base de cocaína), art. 33, § 1º, inciso I (ácido bórico) (FATO 03), e art. 35 (FATO 04), ambos da Lei de Drogas c/c art. 69 do Código Penal (concurso material)[...].
”
(Mariana Batizoco Silva, promotora de Justiça - ID 235802655)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]11. A materialidade do delito está comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão, Laudo Pericial Definitivo, relatório, depoimento das testemunhas e demais documentos acostados ao feito. [...]

13. No que tange ao tráfico de drogas e à associação para o tráfico, tem-se que na residência de “JHENIFER”, onde também estava residindo a acusada THAYLA, foram apreendidas 02 porções de maconha que totalizam 40,25g, 01 porção de 3,25g de cocaína, uma balança de precisão e 34,12g de ácido bórico, sendo que a maconha foi encontrada escondida numa pilha de telhas e a cocaína foi encontrada escondida num coqueiro. 14. A quantidade e a variedade das drogas, além da forma de acondicionamento, o local de depósito, a presença da balança de precisão e do ácido bórico demonstram que a droga não se destinava a uso, mas sim ao comércio, razão pela qual não há que se falar em desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06. 15. O adolescente Luan José Rezende da Silva, conhecido como “Tiffany”, amigo da ré “JHENIFER”, afirmou na Delegacia de Polícia que THAYLA (“Morena”) e “JHENIFER” vendiam drogas juntas na residência: [...].

Cabe ressaltar que os policiais, ouvidos em juízo, corroboraram as informações constantes dos autos, no sentido de que “JHENIFER” e THAYLA praticavam o tráfico de drogas juntas. [...]

6. Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e: a) CONDENO o acusado JEFERSON HENRIQUE CONCEIÇÃO DA SILVA, nome social “JHENIFER”, brasileira, solteira, cabeleireira, portadora da cédula de identidade n.º 2494333-9 SSP/MT, inscrita no CPF n.º 060.986.861-65, nascida aos 19/11/1998, natural de São José dos Quatro Marcos/MT, filha de Ronaldo da Silva e de Luzinete Rosa da Conceição, como incurso nas sanções previstas no art. 33, caput e art. 35, da Lei 11.343/2006; e art. 24-A da Lei 11.340/06. b) CONDENO o acusado THAYLA LUANA DE OLIVEIRA RIBEIRO, de cognome “MORENA”, brasileira, solteira, portadora da cédula de identidade n.º 2564841-1 SSP/MT, inscrita no CPF n.º 054.109.271-50, nascida aos 08/12/1996, natural de Três Lagoas/MS, filha de Ronan Ferreira Ribeiro e de Meire Silva Oliveira, como incurso nas sanções previstas no art. 33, caput e art. 35, da Lei 11.343/2006.

[...]

43. A aplicação da regra prevista no art. 69 do Código Penal resulta na somatória das penas acima fixadas e, como tal, totaliza uma PENA FINAL DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO, 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO E 1.200 (UM MIL E DUZENTOS) DIASMULTA para a ré JEFERSON HENRIQUE CONCEIÇÃO DA SILVA (nome social “JHENIFER”). [...]

62. A aplicação da regra prevista no art. 69 do Código Penal resulta na somatória das penas acima fixadas e, como tal, totaliza uma PENA FINAL DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E 1.200 (UM MIL E DUZENTOS) DIAS-MULTA para a ré THAYLA LUANA DE OLIVEIRA RIBEIRO.”
(
Elmo Lamoia de Moraes
, juiz de Direito - ID 235802711)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas esta demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 235802183) e Laudo de Constatação n° 400.2.04.2019.011896-01 (ID 235802183), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Adriano Coelho da Rocha, policial militar (ID 235802183 – fls. 20/21), Ângelo Carvalho de Faria, policial militar (ID 235802183 – fls. 22/23), Lucineia Rosa da Conceição, testemunha (ID 235802183 – fls. 24/25), Diego Teodoro dos Santos, usuário de drogas (ID. 235802183 – fls. 28/29), Victor Montone Soares, usuário de drogas (ID. 235802183 – fls. 31/32), e JEFERSON HENRIQUE CONCEIÇÃO DA SILVA, o apelante (ID. 235802183 – fls. 43/45).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos das testemunhas Jorge Alves Cassiano, Ednan de Oliveira, Diego Teodoro dos Santos, Adriano Coelho da Rocha e Fábio Pessoa (Relatório de Mídias ID. 235802705). Foi decretada a revelia dos apelantes por não terem sido localizados nos endereços informados (ID. 235802704).

Pois bem.

Extraem-se que os agentes policiais [Ednan de Oliveira e Adriano Coelho da Rocha] descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal,
as apreensões de 40,25g. (quarenta gramas e vinte e cinco centigramas) de maconha, acondicionada em 2 (dois) invólucros, 1(uma) porção de cocaína, pesando 3,25g. (três gramas e vinte e cinco centigramas), uma balança de precisão e ácido bórico, pesando 34,12g (trinta e quatro gramas e doze centigramas), no dia 14.9.2019, por volta das 13h40, na residência localizada à rua Santa Fé do Sul, n.º 1.151, bairro Jardim São Francisco, no município de São José dos Quatro Marcos/MT.

As
narrativas dos referidos agentes policiais são convergentes e revelam que: a) receberam informações de que a residência de JEFERSON HENRIQUE CONCEIÇÃO DA SILVA, conhecido como “Jhenifer”, e THAYLA LUANA DE OLIVEIRA RIBEIRO [“morena”], era ponto de comercialização de drogas [
“boca de fumo”
]; b) em diligências, avistaram
“3

pessoas chegando na casa da dona Jenifer e Thaila e”
, após a abordagem,
“afirmaram que foram na casa para comprar entorpecentes”
; c) na busca domiciliar, localizaram, “no coqueiro”, uma porção de cocaína; em continuidade, acharam uma porção de maconha embaixo de uma
“pilha de telhas”
e, no interior da moradia, dentro do quarto, outra porção de maconha; d) durante as buscas, compareceu o adolescente Luan , o qual estaria atrás dos entorpecentes
.

Atente-se que o referido adolescente [Luan José Rezenda da Silva] esclareceu, à autoridade Policial, que os apelantes JEFERSON HENRIQUE CONCEICAO DA SILVA [“Jenifer”] e THAYLA LUANA DE OLIVEIRA [“morena”] comercializavam drogas na residência.

Essa versão [de que a casa era um ponto de comercialização de drogas] está corroborada, também, por Diego Teodoro dos Santos, em Juízo, segundo o qual estava indo com outras duas pessoas na residência comprar drogas quando foram abordados, pelos agentes policiais, em frente à referida moradia.

Frise-se, ainda, que o apelante JEFERSON HENRIQUE CONCEICAO DA SILVA [“Jenifer”] admitiu, na fase policial, que THAYLA LUANA DE OLIVEIRA [“morena”] utilizava sua residência para vender drogas e em troca recebia
“de cinco a seis parada por dia”
.

Com efeito, esses depoimentos, somados às declarações dos agentes policiais mostram-se suficientes “
para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre elas “ter em depósito”.

A diversidade, forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes [cloridrato de cocaína e maconha fracionadas] e insumo [ácido bórico] permitem aferir a destinação mercantil das drogas, por indicarem “
intuito de mercancia
”, conforme decidido pelo c. STF no julgamento do RE nº 635.659, com repercussão geral (Tema 506 – Relator: Min. Gilmar Mendes – 26.6.2024).

A conduta de ter em depósito porções individuais de drogas variadas, para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida – 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 – Relatora: Desª. Fátima Gomes – 17.5.2021).

Noutro giro, o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP nº 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Não há se falar na desclassificação do tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006 quando os elementos produzidos na instrução processual, sendo coerentes e seguros, comprovam a responsabilidade criminal do agente.”
(TJMT, AP nº 1010355-89.2022.8.11.0037 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 22.10.2023)

Portanto, a condenação dos apelantes por tráfico de drogas deve ser preservada.

No tocante à associação para o tráfico, os depoimentos dos agentes policiais [Ednan de Oliveira e Adriano Coelho da Rocha] não são suficientes para demonstrar o vínculo estável e permanente entre JEFERSON HENRIQUE CONCEICAO DA SILVA [“Jenifer”] e THAYLA LUANA DE OLIVEIRA [“morena”]

ara comercialização difusa de substâncias entorpecentes, ajuste prévio, hierarquia e/ou divisão de tarefas, rateio de eventuais lucros e, principalmente, o período da suposta associação, embora comprovado o tráfico de drogas em data e dia específico [
14.9.2019, às 13h40
].

Para o reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) o cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) a comprovação do liame subjetivo para fins da traficância; 3) a conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras,
“impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime (TJMT, AP NU 0011162-58.2011.8.11.0055).

Destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“O delito de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 do referido diploma legal, de modo que não havendo provas do animus associativo, de caráter estável e duradouro, procedem os pleitos absolutórios dos segundos, terceiro e quarto apelantes quanto ao referido delito.”
(TJMT, NU 1002278-87.2022.8.11.0006 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 30.11.2023)

Noutra vertente, o fato de os agentes residirem no mesmo imóvel, por si só, não induz envolvimento em associação para a mercancia de entorpecentes (TJMT, N.U 1003229-70.2021.8.11.0021, Relator: Des. Orlando De Almeida Perri – 27.2.2023).

Assim sendo
, impõe-se a absolvição dos apelantes da associação para o tráfico
(Lei nº 11.343/2006, art. 35)
, por não estar provado a existência do fato (CPP, art. 386, II).

Diante da absolvição da associação ao tráfico de drogas, impõe-se a reanálise do benefício do tráfico privilegiado, por constituir dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa.

O Juízo não reconheceu esse benefício [tráfico privilegiado] visto que os apelantes se dedicavam às atividades criminosas, notadamente porque
“condenadas no art. 35 da Lei 11.343/06”
(ID. 235802711 – fls. 468).

Ocorre que a quantidade de droga apreendida [40,25g de maconha e uma porção de cocaína, pesando 3,25g] não permite deduzir traficância em larga escala, segundo interpretação do c. STJ (HC 446288/SP; HC 458125/MT; HC 451607/ES).

Em outra ótica, a assertiva do apelante JEFERSON HENRIQUE CONCEICAO DA SILVA, na fase policial, de que a apelante THAYLA LUANA DE OLIVEIRA pertenceria à facção criminosa “Comando Vermelho” não foi confirmada em Juízo.

Logo, o reconhecimento do tráfico privilegiado constitui direito subjetivo dos apelantes (STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 4.10.2017).

Sopesados o concurso de agentes [dois], a diversidade de drogas [maconha e cocaína], a apreensão de instrumentos/apetrechos/insumos comumente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes [balança de precisão e ácido bórico], a fração redutora de 1/2 (metade) deve ser aplicada (STJ, AgRg no HC n. 750.296/RS, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.8.2022).

Sendo assim, totaliza-se a pena definitiva do tráfico de drogas da apelante
THAYLA LUANA DE OLIVEIRA
em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), ao se considerar a primariedade, as circunstâncias judiciais favoráveis e a pena imposta [inferior a quatro anos] (TJMT, Ap nº 0002678-06.2019.8.11.0045 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 16.4.2021).

Por sua vez, reconhecido o concurso material do tráfico de drogas e do descumprimento de medidas protetivas, torna-se a pena definitiva do apelante
JEFERSON HENRIQUE CONCEICAO DA SILVA em
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, 3 (três) meses de detenção e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’), substituída a pena do tráfico de drogas por duas restritivas de direitos (CP, art. 44).

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE nº 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver os apelantes da associação ao tráfico de drogas
por não estar provado a existência do fato (CPP, art. 386, II).

De ofício,
READÉQUAM-SE
as penas do apelante
JEFERSON HENRIQUE CONCEICAO DA SILVA a
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, 3 (três) meses de detenção e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa e da apelante
THAYLA LUANA DE OLIVEIRA
em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, ambos em regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’), substituídas [as penas do tráfico] por duas restritivas de direitos (CP, art. 33, § 2º, ‘c’ e art. 44, § 2º), a critério do Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024